Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-38.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000204-38.2021.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSUE DE JESUS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NÃO APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/BA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TABELAS UNILATERAIS DA OAB.
FIXAÇÃO USANDO COMO REFERÊNCIA TABELA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO
.
PARÂMETRO UTILIZADO EM REPETITIVOS
1.656.322/SC e 1.665.
033
/SC.
OBSERVÂNCIA DO TEMA 984/STJ. CRITÉRIOS DE PROP
ORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM A SIMPLICIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por defensor dativo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacaraci/BA que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.548,80 em razão da atuação na defesa de acusado por crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). O apelante sustenta nulidade por ausência de fundamentação quanto à não aplicação da Tabela da OAB/BA e requer majoração dos honorários para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao deixar de aplicar a Tabela da OAB/BA; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado de R$ 1.548,80 é adequado e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fica obstada a cognição do pedido de gratuidade judiciária, por falta de interesse recursal, quando o apelante, na qualidade de defensor dativo, não é condenado ao pagamento de custas processuais e será remunerado pelo Estado.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo razões jurídicas e fáticas para adoção da Tabela de Minas Gerais, diante da inexistência de Defensor Público na comarca e da ausência de convênio firmado entre o Estado da Bahia e a OAB/BA, o que afasta a alegação de nulidade (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV).

O magistrado fundamenta a fixação dos honorários com base nos critérios legais do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC — grau de zelo, natureza da causa, local de prestação do serviço e tempo de dedicação — atendendo às exigências de motivação e proporcionalidade.

O Tema 1.076 do STJ não impõe aplicação obrigatória da Tabela da OAB, mas apenas exige fundamentação quando adotado valor diverso, o que foi observado no caso concreto.

Nos termos do Tema 984 do STJ, as tabelas unilaterais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro, sendo vinculativas apenas aquelas oriundas de convênio tripartite entre Poder Público, Defensoria e OAB, inexistente no Estado da Bahia.

A adoção analógica da tabela de honorários de Minas Gerais, reconhecida em IRDR (Tema 26), mostra-se legítima diante das semelhanças socioeconômicas entre os estados e da ausência de parâmetro vinculante local.

A atuação do defensor dativo limitou-se à apresentação de resposta escrita à acusação de baixa complexidade, sem realização de instrução, audiências ou manifestações complementares, evidenciando esforço reduzido e compatível com o valor fixado.

A majoração pretendida para R$ 15.000,00 revela-se desproporcional e incompatível com os critérios de razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa e oneração excessiva do erário.

O valor arbitrado de R$ 1.548,80 remunera adequadamente o serviço prestado, respeitando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV, 93, IX e 133; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 99, § 1º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Herman Benjamin); STJ, Tema 1.076; TJMG, IRDR 1.0000.16.032808-4/002 (Tema 26); TJBA, Apelação nº 8001440-29.2024.8.05.0230, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000204-38.2021.8.05.0136

em que figuram como parte recorrente o
Fillipe
Carlos Gonçalves de Magalhães Rocha
e parte recorrida
Estado da Bahia
.

Face ao exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e,
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Sala das
sessões,
de
de
2025.